Tribunal: CARF
Processo: 10183.722871/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722871/2013-63
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-008.249 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PATRÍCIA DE CARVALHO MELQUÍADES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
MULTA
DE
OFICIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Embora a responsabilidade por infrações da legislação tributária independa da
intenção do agente ou responsável e que o fato de não haver má fé do
contribuinte não descaracteriza o poder oficio por omissões na DIRT. No
entanto, tendo sido comprovada a não ocorrência do fato gerador do ITR no
exercício, tem-se por prejudicada a questão da multa.
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Demonstrado nos autos, com documentos hábeis, que o autuado não estava
vinculado ao imóvel, seja na qualidade de proprietário, titular do seu domínio
útil ou possuidor a qualquer título, à época do fato gerador do ITR/2009, deve
o mesmo ser excluído do polo passivo da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722871/2013-63
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.249 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722871/2013-63

Relatório
Trata-se Recurso de Oficio, cuja remessa se deu por conta de a DRJ-BSB/DF, ter
exonerado o crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento no
01301/00004/2013 de fls. 03/06, relativa ao exercício de 2009
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório integrante do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Por meio da Notificação de Lançamento no 01301/00004/2013 de fls. 03/06, emitida em
24.06.2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$5.763.738,13, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2009, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Carvalho”, cadastrado na
RFB sob o no 6.752.411-7, com área declarada de 21.554,0 ha, localizado no Município
de Vale de São Domingos/MT.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2009 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 01301/00007/2013 de fls. 08/09,
para o contribuinte apresentar o seguinte documento de prova:
- Para comprovar o VTN declarado: Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido
por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT
com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto
de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como
aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos
devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta
de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas
informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município
de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor de R$638,18.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR/2009, a fiscalização resolveu alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$0,00, arbitrando o valor de R$13.755.331,72
(R$638,18/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando o imposto
suplementar de R$2.751.056,34, conforme demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 02.07.2013, às fls. 07 e 26, ingressou o contribuinte,
em 29.07.2013, às fls. 14, com sua impugnação de fls. 14, acompanhada dos
documentos de fls. 13 e 15/24, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- esclarece que nunca teve imóvel rural em seu nome, conforme Certidão Negativa de
Propriedade em anexo;
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.249 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722871/2013-63

- junta, também, pedido de Diac – Cancelamento, de 19.10.2010 e espelho do extrato
CAFIR, com a situação Atual Cancelado, motivo Inscrição Indevida, e pede
deferimento.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O requisito regulamentar para admissibilidade de Recurso de Oficio está
principalmente lastreado na exoneração, em favor da contribuinte, da obrigação tributária
constituída pela Notificação de Lançamento, superior ao limite de alçada fixado para a Delegacia
de Julgamento.
Na forma do art. 1° da Portaria n°. 63, de 09/02/2017, vigente à data da
interposição do Recurso de Oficio, o limite de alçada da DRJ era de R$ 2.500.000,00 (Dois
milhões e quinhentos mil reais)
Portanto, conheço do recurso de oficio
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Preliminarmente
Antes de adentrar na questão do sujeito passivo da obrigação, há que se verificar a
responsabilidade pessoal da contribuinte no envio da Declaração do ITR de 2009, tendo vista que
a ação fiscal foi proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2009. De acordo com o art. 136 do
CTN, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Nesse caso, haveria que ser apurada a responsabilidade objetiva da autuada , pois foi
aplicada multa de oficio pela fiscalização, que pune precisamente os atos que, muito embora não
tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja
responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I, da
Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
A questão de que se a DITR/2009 foi enviada por erro ou dolo, bem como, se as
consequências aproveitariam a quem enviou, não foi questionada na impugnação nem foi tratada no
acórdão da DRJ.
No entanto, não se estenderá a questão, pois a mesma deverá ser tratada pela RFB,
que possui capacidade investigativa para verificar o porquê do envio da declaração do ITR de 2009,
tendo em vista a não ocorrência do fato gerador do ITR, tendo como sujeito passivo a recorrente,
conforme será analisado em seguida.
Do Mérito
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.249 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722871/2013-63

De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF , adotam-se
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam
pertinência com as questões recursais ora tratadas.
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que o requerente pretende retirar-
se do pólo passivo da relação jurídico-tributária, sob o argumento de que nunca teria
imóvel rural em seu nome e que anexou Certidão Negativa de Propriedade.
Assim, no caso, cabe trazer a lume o art. 142 da Lei no 5.172/1966, Código Tributário
Nacional (CTN), que assim estabelece:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (grifo nosso)
O art. 29 do CTN assim dispõe sobre o fato gerador do ITR:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Já os contribuintes do ITR estão elencados no art. 31, in verbis:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se
prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte, a Fazenda
Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se ache vinculada
ao imóvel rural como proprietário pleno, como posseiro ou como simples detentor.
A Lei no 9.393/1996 seguiu a mesma orientação do CTN, ao tratar, nos seus artigos 1o e
4o, do fato gerador e do contribuinte do imposto, como segue:
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
Art.4o - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Conclui-se que o fato gerador do imposto ocorreu em 1o.01.2009, e contribuinte do ITR
é o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor da terra, sem qualquer distinção
ou ordem de preferência.
A questão seria definir se o impugnante era o contribuinte do ITR na data do fato
gerador do imposto (1o.01.2009).
Pois bem, consta nos autos do processo cópia da Certidão Negativa de Propriedade, do
Primeiro Serviço Notarial e Registral de Pontes Lacerda /MT, de 13.08.2010, às fls. 24,
na qual é certificado que o impugnante não possui bens imóveis (rurais e urbanos)
matriculados ou registrados nesse Registro de Imóveis, como resultado de buscas
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.249 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722871/2013-63

efetuadas a contar de 03.02.1986 (data da instalação do ofício), comprovando, portanto,
que o imóvel do presente processo não pertence ao impugnante.
Portanto, à época do fato gerador do ITR/2009 (01.01.2009), o requerente não era
contribuinte do ITR, na condição de proprietário do citado imóvel rural, ou seu
possuidor a qualquer título, como afirma o próprio impugnante e comprova o
documento de fls. 24.
Com base no referido documento, considerado hábil para comprovar que o requerente
não era o proprietário do imóvel na data da ocorrência do fato gerador do imposto do
ITR/2009, conclui-se que deixou de existir, em nome do interessado, qualquer das
hipóteses previstas no art. 31 do CTN e, da mesma forma, no art. 4o da Lei no 9.393/96.
Além disso, constata-se que o interessado deixou de apresentar, a partir do exercício de
2010, as correspondentes DITR, e informa que requereu o cancelamento do NIRF no
6.752.411-7, de acordo com a IN/RFB no 830/2008, que “Dispõe sobre o Cadastro de
Imóveis Rurais (Cafir)”, em 19.10.2010, por meio do pedido de Diac – Cancelamento,
às fls. 22 e 13, pelas mesmas razões apresentadas na impugnação. Quanto a isso,
verifica-se no Sistema CAFIR, às fls. 29 (digital), que o citado NIRF foi cancelado.
Dessa forma, por ter sido comprovado que o requerente não era o proprietário do imóvel
na data da ocorrência do fato gerador do ITR/2009, entendo que deva ser cancelado o
lançamento ora impugnado e a Notificação correspondente, por se tratar de nulidade por
vício formal, face ao erro na identificação do sujeito.
Por conseguinte, o erro na identificação do sujeito passivo torna nulo o lançamento, por
vício formal, tornando-se desnecessária a apreciação de qualquer questão de mérito, nos
termos do art. 28 do Decreto no 70.235/72 - PAF.
Assim sendo, e embora a DITR/2009 tenha sido entregue em nome do impugnante, tal
fato, no caso específico, não pode servir para atribuir-lhe a condição de contribuinte do
ITR e sujeito passivo da obrigação tributária exigida neste processo, tendo em vista que
os documentos constantes dos autos evidenciam que ao mesmo não se pode outorgar a
condição de proprietário do imóvel, titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título, cabendo, por consequência, ser o interessado excluído do pólo passivo
da obrigação tributária constituída por meio da Notificação de Lançamento em questão.
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada procedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte, por erro na
identificação do sujeito passivo, exonerando-se o crédito tributário consubstanciado na
Notificação de Lançamento no 01301/00004/2013 de fls. 03/06, relativa ao exercício de
2009.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.249 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722871/2013-63

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital